Tribunal: TJBA
Processo: 8056751-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056751-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: CAROLINA GUIMARAES BRITO

Advogado(s)
:
BARBARA VITORIA FERREIRA, VITOR GALIZA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E NEGLIGÊNCIA MÉDICA NO PÓS-OPERATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço. A Apelada, paciente em pós-operatório de cirurgia bariátrica, buscou atendimento de emergência com fortes dores abdominais, sendo diagnosticada com colelitíase. A despeito do agravamento progressivo de seu quadro clínico, com múltiplas idas à emergência, a cirurgia necessária foi postergada por mais de dois meses. Subsequentemente, após a realização do procedimento, a Apelada sofreu complicação pós-operatória (vazamento biliar decorrente de Ducto de Luschka), cujo diagnóstico foi tardio e negligenciado pela equipe médica, resultando na necessidade de uma segunda intervenção cirúrgica de urgência. A decisão recorrida fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em analisar:

a) a ocorrência de falha na prestação do serviço médico-hospitalar, caracterizada pela demora injustificada na realização da cirurgia de colecistectomia, considerando o agravamento do estado de saúde da Apelada;

b) a existência de negligência médica no período pós-operatório, especificamente no que tange ao diagnóstico tardio da complicação cirúrgica (lesão no Ducto de Luschka);

c) a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados aos seus beneficiários em decorrência de falha na prestação dos serviços. A responsabilidade dos profissionais médicos, embora subjetiva, uma vez comprovada a culpa, estende-se solidariamente à instituição hospitalar e à operadora.

A demora de 67 dias para a realização da cirurgia, mesmo diante de múltiplas passagens pela emergência com piora progressiva do quadro clínico (dores intensas, perda ponderal acentuada e outras complicações), especialmente em paciente com histórico recente de cirurgia bariátrica, configura conduta negligente e falha na prestação do serviço, violando o dever de cuidado e proteção à saúde da beneficiária. A Apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da conduta de seus prepostos ao postergar o procedimento cirúrgico.

A negligência no pós-operatório restou evidenciada pelo diagnóstico tardio da complicação cirúrgica (vazamento biliar), a despeito de exames de imagem que já indicavam a presença de líquido na cavidade abdominal logo após a primeira cirurgia. A omissão em investigar a causa das dores persistentes e a liberação da paciente com a sugestão de que estaria simulando os sintomas, culminando na necessidade de uma segunda cirurgia de urgência, agrava a falha e demonstra a má prestação do serviço.

A sucessão de eventos adversos, incluindo a dor prolongada, a angústia da espera pela cirurgia, a humilhação de ter suas queixas desacreditadas pela equipe médica e o sofrimento decorrente de uma complicação pós-operatória mal conduzida, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, caracterizada pela demora injustificada na realização de procedimento cirúrgico quando há agravamento progressivo e documentado do quadro clínico do beneficiário, violando o dever de cuidado. 2. A conduta negligente de equipe médica no período pós-operatório, que ignora exames indicativos de complicação e resulta em diagnóstico tardio, com necessidade de nova intervenção cirúrgica de urgência, configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056751-13.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, e, como apelada, CAROLINA GUIMARAES BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.